Tribunal: TJMT
Processo: 1003840-18.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003840-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), KENNEDY DOUGLAS TORRES - CPF: 055.044.531-51 (PACIENTE), DEBORA BIANCA ASSIS DE FRANCA - CPF: 051.971.271-47 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PEDRO ARMANDO LEITE DE FREITAS (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOZIAS ROBERTO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 059.602.871-70 (TERCEIRO INTERESSADO), OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES - CPF: 055.748.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO EZEQUIEL SOUZA COSTA - CPF: 715.895.421-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VINICIUS PRADO FERREIRA - CPF: 053.329.551-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MORAES PAIVA - CPF: 002.657.101-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003840-18.2023.8.11.0000

PACIENTE: KENNEDY DOUGLAS TORRES, DEBORA BIANCA ASSIS DE FRANCA
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FRAUDE
ELETRÔNICA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS
– PRISÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DOS PACIENTES NOS CRIMES – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA SALVAGUARDAR AS INVESTIGAÇÕES – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – ORDEM NÃO CUMPRIDA ATÉ O MOMENTO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRISÃO DOMICILIAR – INCOMPATIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A SEGREGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIENTES –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a decisão combatida está ancorada na indispensabilidade da medida para a colheita do material probatório pertinente à elucidação dos fatos em toda a sua extensão, notadamente ante a condição de foragido dos pacientes, não se pode falar, pelo menos por hora, em constrangimento ilegal passível de correção pela via mandamental,

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “
não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes”
(STJ, RHC n. 137.591/MG).

“Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há cogitar de ausência de contemporaneidade quando demonstrados indícios de que o grupo criminoso ainda estava em operação na data do cumprimento do mandado de prisão cautelar’. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 632.752/GO).

“Não há previsão legal para a prisão domiciliar no cenário de prisão temporária, restringindo-se, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, à prisão preventiva, tratando-se de institutos diversos, até em razão do limitado tempo da custódia temporária, cabível no caso por 30 (trinta) dias e, caso necessário, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias”
(TJ/MT, N.U 1017915-04.2019.8.11.0000).

“Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes”.
(STJ, AgRg no RHC n. 161.501/MT).

“Tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas”
(STJ, AgRg no HC n. 663.109/PE).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003840-18.2023.8.11.0000

PACIENTE: KENNEDY DOUGLAS TORRES, DEBORA BIANCA ASSIS DE FRANCA
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA, LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kennedy Douglas Torres e Débora Bianca Assis de França
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, em decorrência da prisão temporária decretada nos autos n.

1016717-92.2022.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) a prisão temporária é ilegal, notadamente porque “
os paciente não foram devidamente intimados para comparecer perante a autoridade policial para prestar esclarecimentos
” (sic); 2) “
f
oram expedidas algumas intimações para os pacientes, todavia, as primeiras intimações foram direcionadas para endereços que os investigados não residiam”
(sic); 3) “
com relação aos pacientes Débora e Kennedy [a autoridade policial] trouxe apenas singela informação de que são um casal, não traçando nenhum vínculo associativo com os demais alvos da investigação
” (sic); 4) “
os fatos mencionados no caderno investigativo são do ano de 2021, os mandados de prisão temporária foram cumpridos apenas no ano de 2023, mais de 01 ano (um) após o fato ilícito, ou seja, a prisão temporária não guarda contemporaneidade com os fatos investigados
” (sic); 5) “
ambos os pacientes são réus primários, ostentam bons predicados pessoais, possui residência fixa na comarca de Cuiabá – MT, e são pais de um menor impúbere
” (sic); 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 159698172 - pág. 1-19).

A liminar foi indeferida (Id. 159820172 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 160347184 - pág. 2-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 163425178 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003840-18.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos registram que os pacientes estão sendo investigados, junto com outras pessoas, pelos crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais.

Conforme se apurou, o grupo anunciou uma propriedade rural para venda na plataforma OLX, pela qual Pedro Armando Leite de Freitas demonstrou interesse.

Conforme explicou para a polícia, “
o d
eclarante entrou em contato no telefone do anuncio e conversou com o suposto vendedor, que se apresentava como Sr. Sergio Constantino Wacheleski [...], que disse que pegou esse sitio como forma de pagamento de dívida do Sr. Neres Alves das Neves [...]. O suposto vendedor se demostrava bem articulado com os proprietários, pois encaminhou toda a documentação da terra, localização da empresa Clínica Odontológica do filho do proprietário e mantinha ligações e contatos com os proprietários demostrando para o comprador que havia uma articulação e vinculo de negócios entre as partes
” (sic) (Id.
159698175 - pág. 8).

Depois de visitar o local, Pedro fechou o negócio e orientado pelo responsável pela venda, realizou pagamento, via pix, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), “
para 04 contas diferentes do mesmo banco”.

Concomitantemente, Sérgio Constantino também mantinha contado com os proprietários, pois se apresentou como ‘advogado do interessado na compra’.

Em determinado momento, Pedro e o proprietário acabaram conversando e descobriram o golpe, que foi denunciado à polícia.

A partir dos pagamentos realizados, os investigadores identificaram várias pessoas, dentre ela, Stephany Cristina Pernet Souza, que declarou ter emprestado a conta bancária, que foi aberta por Kamily
Giminiz Campos, para Kenedy Douglas, marido de Débora, e que por isso receberia R$ 500,00 (quinhentos reais). Segundo ela, as transferências subsequentes ocorreram a mando deles (Id. 159698175).

Diante do apurado,
a autoridade policial requereu, dentre outras medidas, a prisão temporária dos pacientes, que foi deferida, após manifestação favorável do Ministério Público, mediante os fundamentos transcritos:

Consta da representação, que intimados para prestar depoimento, Pablo Ezequiel Sousa Costa e o casal Débora Bianca Assis de França e Kennedy Douglas Torres não compareceram à Delegacia.

[...]

Destarte, merece ser acolhida a representação oferecida pela Autoridade Policial, uma vez que os elementos probatórios colhidos até este momento da investigação demonstram, quantum satis, ser a decretação da prisão temporária medida imprescindível para as investigações do Inquérito Policial, uma vez que favorecerá o bom andamento das investigações ainda em fase embrionária, dando maior segurança à vítima e testemunhas.

In casu,
as circunstâncias fáticas até então descortinadas pela autoridade policial demonstram, através dos depoimentos colhidos e dos extratos bancários acostados nos autos, que as contas bancárias de Edilaine de Almeida Pinho, Stephany Magalhães do Nascimento, Izaltina Heloísa de Almeida e Kamily Giminiz Campos foram “compradas” e utilizadas para o recebimento do valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta) mil reais, decorrente do golpe aplicado na vítima Pedro Armando, sendo posteriormente os recursos “pulverizados” e encaminhados para as contas bancárias dos reais destinatários dos valores [...].

[...]

Registre-se que KAMILY GIMINIZ CAMPOS, ao ser ouvida durante as investigações, relatou que sua amiga Stephany Cristina Pernet Souza foi quem lhe solicitou a abertura da conta no banco STONE, na qual foram recebidos os valores do golpe, afirmando ainda que auferiu o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo fornecimento da conta. Em consulta ao extrato bancário apresentado por Kamily, foi possível constatar que após o recebimento dos valores do golpe financeiro aplicado, foi transferida a quantia de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) para a representada DÉBORA BIANCA DE ASSIS FRANÇA.

c) Kennedy Douglas Torres
foi quem solicitou a conta de Stephany Cristina Pernet Souza “emprestada” para receber um dinheiro, sendo que esta tentou abrir a conta, mas não conseguiu, razão pela qual solicitou que KAMILY GIMINIZ CAMPOS o fizesse.

Verifica-se, portanto, que ficou demonstrado que KENNEDY DOUGLAS TORRES foi o responsável por solicitar a abertura da conta bancária para o recebimento dos valores provenientes da prática do crime de estelionato na modalidade fraude eletrônica, sendo que posteriormente parte desses recursos foram destinados para DÉBORA BIANCA ASSIS DE FRANÇA, com quem ele possui um relacionamento amoroso
.

[...]

Deste modo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade e proporcionalidade do decreto da prisão cautelar temporária dos representados, bem como a atualidade dos requisitos, ante a gravidade do modus operandi engendrado.

Destarte, a prisão temporária dos representados mostra-se imprescindível para as investigações bem como proporcional a gravidade dos fatos, ante as circunstâncias em que ocorreram (artigo 282, do Código de Processo Penal).

[...]

Desta forma, preenchidos os requisitos contidos no artigo 1º, I, e III, ”l”, da Lei 7.960/89, o deferimento do pedido é medida que se impõe, frente à demonstração da extrema necessidade, e, notadamente quando a prisão se mostra imprescindível para as investigações; os fatos que fundamentam a medida extrema são novos e; medida adequada a gravidade concreta do crime, preenchidos os novos requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal quando do controle de constitucionalidade da indigitada lei [...].

Por todo o exposto, é cristalina ainda a insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais não serão capazes de assegurar a eficiência das investigações ainda pendentes à elucidação completa dos fatos e impedir que, em liberdade, os representados continuem se associando para o cometimento de crimes eletrônicos e impeçam a continuidade das investigações, sendo sua liberdade geradora de periculosidade atual e iminente

à elucidação das investigações. [...
] (
Id.
159698175 - Pág. 322- 333).

Logo depois, o pedido de revogação foi indeferido ante a persistência dos motivos ensejadores do cárcere, qual seja, sua indispensabilidade para continuidade das investigações.

Além disso, a autoridade coatora acrescentou que a “
situação de foragidos dos autuados, cujos mandados de prisão, até a presente data, não foram cumpridos”,
reforça a necessidade da prisão temporária decretada
(Id.

159698178 - pág. 309-314).

Não obstante os argumentos sustentados na impetração, certo é que o trabalho investigativo forneceu indícios do envolvimento dos pacientes nos crimes, o que basta para o momento processual. Confira-se:

[...] Prisão Temporária. Fundamentação idônea. As instâncias originárias destacaram que a necessidade da medida extrema para fins da elucidação do esquema criminoso imputado e encerramento das investigações, a
pontando-se fortes indícios de que o agravante e os outros investigados integram organização criminosa
(grupo que seria um tentáculo do PCC na divisa PB/PE) responsável por homicídios mediante promessa de recompensa e também pela comercialização de armas de fogo e munições, sendo a organização descoberta por ocasião da investigação do crime praticado em face da vítima João Alves Barbosa. [...]
(AgRg no RHC n. 164.105/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

[...] O instituto da prisão temporária tem como objetivo assegurar a investigação criminal quando estiverem sendo apurados crimes graves expressamente elencados na lei de regência e houver fundado receio de que os investigados -
sobre quem devem pairar fortes indícios de autoria
- possam tentar embaraçar a atuação estatal. [...]
(STJ, RHC 144.813/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Além disso, a prisão temporária combatida se amolda à hipótese do art. 1º, inciso I, da Lei n. 7.960/1989, pois necessária para a colheita do material probatório destinado a elucidação dos fatos em toda a sua extensão.

A fuga dos pacientes do distrito da culpa se agrega aos fundamentos que legitimam a constrição imposta.

Anoto que eventual falha da polícia na tentativa de encontrá-los para que fossem ouvidos, está superada ante o estado de fuga, que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, ainda persiste.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] Prisão Temporária. Fundamentação idônea. As instâncias originárias destacaram que a necessidade da medida extrema para fins da elucidação do crime e encerramento das investigações, tendo em vista que o caderno probatório indicava o envolvimento dos agravantes na subtração de um caminhão Scania com Reboque, carregado com bebidas destiladas, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, que permaneceu em cativeiro. O modus operandi seria revelador de periculosidade social, os três agentes estão foragidos, e dois deles respondem a outras ações penais. Há, portanto, adequação aos requisitos legais autorizadores da prisão temporária. "Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019) [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 161.501/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

[...] "O art. 1º da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação" (RHC 77.265/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017). Apresentada fundamentação válida para a decretação da prisão temporária, evidenciada na afirmação de que "a prisão do representado se faz necessária para realização de importantes diligências, tais como identificação de outras possíveis vítimas, e que o representado causa, de certa maneira, temos às vítimas, o que, por si só, inviabiliza o prosseguimento das investigações e, por isso, demonstrada a imprescindibilidade da medida para a continuidade das investigações", não há que se falar em ilegalidade. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 689.251/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021).

A falta de contemporaneidade aludida na impetração também não se sustenta.

Apesar de o fato ter sido levado a conhecimento da polícia em dezembro de 2021, o pedido de prisão temporária foi apresentado apenas em 8-11-2022, depois que a Delegacia Especializada de Estelionatos e Outras Fraudes de Cuiabá coletou elementos mínimos e identificou os envolvidos, que totalizam 15 (quinze) até o momento.

A período transcorrido entre os acontecimentos e o pedido de prisão decorre da complexidade das investigações.

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “
não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes” [...]
(STJ, RHC n. 137.591/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 26/5/2021).

Colaciono ainda o seguinte aresto:

[...] Embora os fatos imputados sejam datados dos anos de 2020 e 2021, o decurso até a decretação da prisão decorreu da complexidade da investigação, envolvendo organização criminosa composta por, ao menos, 15 agentes, e que atuava, em tese, em 13 municípios. Mostra-se natural, portanto, certo decurso de prazo para a coleta de indícios suficientes a respeito da autoria e materialidade dos supostos delitos. Entretanto, tão logo munido com elementos aptos a justificar as medidas, o magistrado decretou a prisão temporária e, posteriormente, a prisão preventiva dos acusados. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 173.922/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

De toda sorte
, “dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há cogitar de ausência de contemporaneidade quando demonstrados indícios de que o grupo criminoso ainda estava em operação na data do cumprimento do mandado de prisão cautelar’. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 632.752/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021).

Embora o impetrante alegue que o casal tem um filho menor de 12 (doze) anos, a circunstância não é suficiente para desconstituir a ordem de prisão ou substituí-la pela domiciliar, especialmente em razão da incompatibilidade entre os institutos. Confira-se:

[...] Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prisão domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial. [...]
(AgRg no HC n. 736.138/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022).

[...] Não há previsão legal para a prisão domiciliar no cenário de prisão temporária, restringindo-se, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, à prisão preventiva, tratando-se de institutos diversos, até em razão do limitado tempo da custódia temporária, cabível no caso por 30 (trinta) dias e, caso necessário, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias. [...]
(TJ/MT, N.U 1017915-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

De mais a mais, “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes”. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 161.501/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Por fim, “
tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 663.109/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023